Tribunal: TJDFT
Processo: 0708987-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE CABIMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão , sob o argumento de que o julgado padeceria de vício de contradição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o decisum embargado padece dos vícios apontados e se eles podem ser sanados pela estreita via dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
4. Na hipótese vertente, não se verifica a contradição suscitada pelo embargante, pois o Acórdão concluiu pela imprescritibilidade da presente ação de ressarcimento ao erário, com fundamento na aplicabilidade do Tema 897 do STF, de sorte que é despicienda a discussão acerca sobre marcos temporais relativos à prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1: “Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material, não sendo meio processual adequado para rediscussão da causa.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 2023209, 0711527-78.2024.8.07.0006, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.).